Tribunal: TCU
Processo: 010.041/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6664/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Jarnélio Leite Gomes Vital: 1. Processo TC- Processo 010.041/2024-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jarnélio Leite Gomes Vital (XXX.804.818-XX); Luiz Carlos D Agostino (XXX.449.928-XX); Marcos Antônio Santos (XXX.419.107-XX); Mário Sérgio da Silveira Ramos (XXX.492.257-XX); Paulo Roberto da Silva Peres (XXX.701.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que esclareça qual a diferença objetiva existente entre os atos representados pelos formulários e-Pessoal 12.653/2024, constante destes autos, e o Sisac 10714952-07-2007-100205-8.